Tribunal: TJSP
Processo: 2175430-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido formulado nesta fase recursal – A situação de hipossuficiência que o recorrente alega não restou comprovada – STJ, Súmula 481 - Pedido indeferido, com determinação e observação.

Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu pedido da exequente de acionamento do sistema informatizado visando encontrar valores ou bens passíveis de

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido formulado nesta fase recursal – A situação de hipossuficiência que o recorrente alega não restou comprovada – STJ, Súmula 481 - Pedido indeferido, com determinação e observação.

Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu pedido da exequente de acionamento do sistema informatizado visando encontrar valores ou bens passíveis de penhora - A recusa da exequente em relação ao bem imóvel indicado pela executada, e acolhida pelo juízo, é justificada, viabilizando recaia a penhora sobre dinheiro, em espécie, ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, conforme estabelecido pelo inciso I do art. 835 do NCPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175430-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante AMAZONAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é agravado PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175430-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14735 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2175430-34.2020.8.26.0000
Agravante: Amazonas Indústria e Comércio Ltda.
Agravada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca de Franca 4a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Julieta Maria Passeri de Souza
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14735
JUSTIÇA GRATUITA Pedido formulado nesta fase recursal A
situação de hipossuficiência que o recorrente alega não restou
comprovada
STJ, Súmula 481 - Pedido indeferido, com
determinação e observação.
Agravo de Instrumento
Execução de título extrajudicial

Decisão que deferiu pedido da exequente de acionamento do
sistema informatizado visando encontrar valores ou bens passíveis
de penhora - A recusa da exequente em relação ao bem imóvel
indicado pela executada, e acolhida pelo juízo, é justificada,
viabilizando recaia a penhora sobre dinheiro, em espécie, ou em
depósito ou aplicação em instituição financeira, conforme
estabelecido pelo inciso I do art. 835 do NCPC. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial que a agravada move em face da
agravante, deferiu o pedido da exequente de realização de diligências junto ao sistema
informatizado visando encontrar valores ou bens passíveis de penhora da executada.
Depois de pugnar pela concessão da gratuidade de justiça, alega a
recorrente que “não há qualquer razão jurídica legítima e razoável para a recusa da oferta
do bem imóvel, seja sob aspecto da idoneidade/suficiência do bem ofertado ou pelo
aspecto da ordem legal de preferência”.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175430-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14735 - GC
3
De proêmio, analiso o pedido de concessão de gratuidade de justiça
formulado pela recorrente.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
No mesmo sentido também a Súmula 481 do C. STJ: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
Nessa quadra, somente haverá a possibilidade de deferimento do
benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte da requerente, de sua
hipossuficiência financeira em detrimento de elementos contrários.
No entanto, em pese à alegada situação financeira difícil, a empresa
agravante encontra-se mesmo regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a
total ausência de receitas, caixa, e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos
ônus do valor preparo do presente recurso (R$ 276,10), sem comprometer sua atividade
empresarial.
De outra parte, os efeitos da pandemia COVID-19, causada pelo
vírus SARS-CoV-2, no que tange à redução de capacidade financeira, demanda exame
individual, cabendo ao devedor, pessoa jurídica, demonstrar sumariamente, no mínimo,
cessação ou redução de receitas e de fluxo de caixa para se aferir se daquele imprevisível
resulta caracterizado fato extraordinário passível de ingerência nas relações com credores,
o que não restou comprovado na hipótese dos autos.
Assim sendo, indefere-se a benesse legal e se determina que a
agravante recolha o preparo recursal do presente agravo, pena de inscrição na dívida ativa
do Estado, observando o juízo “a quo” o devido cumprimento a vista das NSCGJ.
No mais, a decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Tendo em vista a não aceitação da exequente acerca do
imóvel dado em garantia, bem como pela não atribuição de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175430-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14735 - GC
4
suspensivo aos embargos à execução interpostos, defiro a
realização de diligências junto ao sistema informatizado visando
encontrar valores ou bens passíveis de penhora (...)”.
Dispõe o art. 805 do NCPC: “Quando por vários meios o exequente
puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o
executado”.
E o art. 829, § 2o: “A penhora recairá sobre os bens indicados pelo
exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante
demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo
ao exequente.”.
Na hipótese dos autos, a agravante ofereceu à penhora o seguinte
bem: “Um imóvel de matrícula no 6.688, da 2a CRI de Franca/SP, sito na Av. Rio Branco,
sob os nos 745 e 807, avaliado em R$ 180.547.402,81, conforme avaliação realizada nos
autos da Execução fiscal no 0002193-40.2012.4.03.6113, em trâmite junto à Egrégia 3a
Vara Federal de Franca/SP” (fls. 1418/1422 autos principais).
No entanto, a executada agravada não aceitou o imóvel dado em
garantia, aduzindo que: “analisando a matrícula do imóvel, verifica-se que existem
diversas penhoras prenotadas superando o valor de R$ 120.000.000,00 (Cento e vinte
milhões de reais), assim, tendo em vista que o imóvel encontra-se comprometido pelas
penhoras já realizadas, a exequente não aceita a garantia ofertada pela executada”
(fls.1497/1498).
Vê-se, portanto, que há fundamento legítimo na recusa manifestada
pelo exequente, ora agravado, e reconhecida pelo juízo “a quo” a obstar fosse deferida
constrição sobre o bem indicado.
Correta em decorrência observância da ordem ditada pelo disposto
no art. 835 do Novo CPC: “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) V bens
imóveis”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175430-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14735 - GC
5
Registre-se, por oportuno, que o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que, no caso de substituição da penhora por outro bem
que não em dinheiro, torna-se imprescindível a concordância da exequente:
“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO
FISCAL - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR
IMÓVEL
PELO
EXECUTADO
IMPOSSIBILIDADE
-
NECESSIDADE
DA
CONCORDÂNCIA
DA
EXEQUENTE
IMÓVEL EM OUTRA COMARCA - RECUSA POSSIBILIDADE -
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE -
VERIFICAÇÃO - SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento
jurisprudencial desta Corte de que, entre os bens penhoráveis, o
dinheiro é preferencial aos demais, na ordem legal estabelecida na
Lei de Execuções fiscais. 2. Na substituição da penhora por outro
bem que não em dinheiro, torna-se imprescindível a
concordância da exequente, o que não ocorreu na hipótese dos
autos. Precedentes. 3. É vasta a jurisprudência do STJ quanto à
possibilidade do exequente recursar o bem localizado em outra
comarca. 4. Verificar a aplicação do princípio da menor
onerosidade, em vista da recusa do bem oferecido, no caso
concreto, de forma adequada, exige o exame da situação fática
incabível no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula
7/STJ.
Agravo
regimental
improvido”.
(AgRg
no
REsp
1058065/SP - Segunda Turma - Relator Ministro Humberto
Martins j. em 04.12.2008 grifo nosso)
A decisão agravada segue mantida também por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)